Tribunal: TJDFT
Processo: 0706943-41.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NULIDADE. INDEFERIMENTO INCIDENTE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA INDÍCIOS MÍNIMOS. REJEITADA. MÉRITO. LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA CONTRA POLICIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOLO EVIDENCIADO. PROVAS SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA INIMPUTABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 129, §12, e 329, “caput”, ambos do Código Penal (lesão corporal majorada e resistência), em concurso material, à pena de (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) em preliminar, se houve nulidade em razão de cerceamento de defesa; (ii) no mérito, se é cabível a absolvição por insuficiência probatória; (iii) se é cabível a absolvição por atipicidade da conduta pelo reconhecimento da inimputabilidade do réu.
III. Razões de decidir:
3. Não há nulidade em razão do indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental se não há indícios mínimos de que o réu apresentaria distúrbios mentais que comprometeriam sua capacidade de entendimento e autodeterminação, inclusive, em diligência junto ao estabelecimento prisional, foi informado que o réu não estava em acompanhamento psiquiátrico nem fazia uso de medicação controlada.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal e desacato, não há que falar em absolvição por insuficiência de provas.
5. No caso de resistência ativa à prisão, a prática de atos como tentativa de agressão com socos, tentativa de desarmamento de agente público e ameaças verbais revela conduta voluntária e agressiva, suficiente para caracterizar a elementar subjetiva do tipo penal. As lesões corporais causadas contra agentes públicos, em tal contexto, configuram crime autônomo, ainda que leves, uma vez que não se trata de meio necessário nem fase de execução do delito de resistência, por possuírem desígnios distintos.
6. Não há falar que o acusado seria inimputável ou sem capacidade plena no momento da ação, apta a afastar a tipicidade do crime de resistência, quando já houve indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental por decisão devidamente fundamentada, que concluiu pela ausência de elementos mínimos a indicar a presença de transtorno psiquiátrico.
IV. Dispositivo:
7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.